Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707024-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO DECISÃO J PLÁCIDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da decisão (id. 123494794, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra MARA TONHA CARVALHO DE ARAÚJO, que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição de parte dos títulos exequendos, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem para apreciar a exceção de pré-executividade de Id. 114319961 interposta pela executada, com fulcro no artigo 803, incisos I e II, do CPC/2015. A alegação de nulidade da citação merece prosperar, pois a citação se deu na pessoa do advogado, via ligação, no dia 29/09/2021. Entretanto, nesta data, o patrono não mais representava a parte executada, conforme se depreende do documento de distrato do contrato de honorários advocatícios juntado na Id. 114319968, assinado 23/01/2020. Em que pese a procuração de Id. 90385407 ter conferido poderes para o Sr. VINÍCIUS VENTURA VASCONCELLOS receber citação, com cláusula "ad juditia", em qualquer juízo, instância ou Tribunal, por tempo indeterminado, desde 08/01/2015, esses poderes foram revogados pelo referido termo de distrato a partir de 23/01/2020. Como a citação se deu em 29/09/2021, conclui-se que o patrono acima não mais detinha capacidade postulatória para representar os interesses da executada naquela data. Ademais, foi juntada nova procuração conferindo poderes ao mesmo patrono para representar a executada exclusivamente nesta pré-executividade (Id. 114319962), ato que seria desnecessário caso a inexistência do distrato em 23/01/2020. Pela fundamentação acima, anulo a decisão de Id. 112189902 que conferiu regularidade à citação e declaro o comparecimento espontâneo da executada em 01/02/2022. Quanto à prescrição dos cheques de no 000610 e 000614, não há dúvidas de que os mesmos encontram-se prescritos, nos termos do artigo 59 da Lei 7.357/85, visto que a presente execução foi distribuída em 17/07/2020, e os cheques constam com data de apresentação de 20/12/2019 e de 2/01/2020, respectivamente. Assim, declaro prescrito as cártulas de no 000610 e 000614, nos termos do artigo 59 da Lei 7.357/85. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade por nulidade de citação e reconheço a prescrição dos cheques de no 000610 e 000614, com fulcro no artigo 803, incisos I e II, do CPC/2015. Intime-se o exequente a apresentar emenda à inicial no prazo de 15 dias, a fim de excluir as cártulas declaradas prescritas nesta decisão e anexar nova planilha atualizada do débito, apresentando, assim, novo valor da causa, sob pena de extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-exequente alega em síntese que não ocorreu a prescrição das cártulas mencionadas na decisão agravada, uma vez que foram emitidas respectivamente em 1/1/20 e 20/12/19 e a execução foi ajuizada em 17/7/20, antes do transcurso do prazo prescricional previsto no art. 59 c/c art. 33, da Lei 7.357/87. O art. 33, caput, da Lei 7.357/85, dispõe que “o cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior”. Nos termos do art. 59, caput, da mesma Lei, a ação de execução do cheque prescreve em 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação. Examinando a execução originária, verifica-se que os cheques no 000610 e 000614, cuja prescrição foi reconhecida, foram emitidos em 1/1/20 e 20/12/19, respectivamente (id. 67983724, págs. 3 e 5), logo, em princípio, não foram alcançados pela prescrição, uma vez que a execução foi proposta em 17/7/20 (id. 67983718). Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Do mesmo passo, está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo vista que a r. decisão agravada determinou a intimação do agravante-exequente para apresentar emenda à inicial no prazo de 15 dias, a fim de excluir as cártulas declaradas prescritas, sob pena de extinção. Assim, a medida postulada deve ser concedida, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora